Tribunal: TJSP
Processo: 1011632-77.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
RECURSO – Como o pedido deduzido nas contrarrazões de revogação do benefício da gratuidade da justiça, deferido em r. decisão anterior à prolação da r. sentença, que permaneceu irrecorrido, não está fundamentado em qualquer fato novo, de rigor, o reconhecimento que se consumou a preclusão (CPC/2015, art. 223) em relação ao tema, circunstância esta impeditiva da reiteração do pedido, pois "é

Ementa:
RECURSO – Como o pedido deduzido nas contrarrazões de revogação do benefício da gratuidade da justiça, deferido em r. decisão anterior à prolação da r. sentença, que permaneceu irrecorrido, não está fundamentado em qualquer fato novo, de rigor, o reconhecimento que se consumou a preclusão (CPC/2015, art. 223) em relação ao tema, circunstância esta impeditiva da reiteração do pedido, pois "é vedado à parte discutir no processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão" (art. 507, do CPC/2015), porquanto somente a alteração da situação financeira da parte apelante autoriza pedido de revogação do benefício anteriormente deferido, por decisão irrecorrida.
DANO MORAL – Ilicitude da inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, por débito inexigível – Manutenção da r. sentença, no que concerne ao valor da indenização por danos morais, na quantia de R$10.00,00, com incidência de correção monetária a partir do arbitramento, a que foram condenadas, solidariamente, as partes rés.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1011632-77.2019.8.26.0248
Registro: 2020.0000563202
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011632-77.2019.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante MARIA
HELENA DOS SANTOS LIMA, são apelados LOJAS RENNER S/A e FIDC NPL II -
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITORIOS
NÃO
PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011632-77.2019.8.26.0248 -Voto no
2
VOTO no 36122
Apelação Cível no 1011632-77.2019.8.26.0248
Comarca: Indaiatuba 2a Vara Cível
Apelante: Maria Helena dos Santos Lima
Apelados: Lojas Renner S/A e Fidc Npl Ii - Fundo de Investimento Em Direitos
Creditorios Não Padronizados
RECURSO
Como o pedido deduzido nas contrarrazões de
revogação do benefício da gratuidade da justiça, deferido em r.
decisão anterior à prolação da r. sentença, que permaneceu
irrecorrido, não está fundamentado em qualquer fato novo, de
rigor, o reconhecimento que se consumou a preclusão (CPC/2015,
art. 223) em relação ao tema, circunstância esta impeditiva da
reiteração do pedido, pois “é vedado à parte discutir no processo
as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão”
(art. 507, do CPC/2015), porquanto somente a alteração da
situação financeira da parte apelante autoriza pedido de revogação
do benefício anteriormente deferido, por decisão irrecorrida.
DANO MORAL Ilicitude da inscrição do nome da parte autora
em cadastro de inadimplentes, por débito inexigível Manutenção
da r. sentença, no que concerne ao valor da indenização por danos
morais, na quantia de R$10.00,00, com incidência de correção
monetária a partir do arbitramento, a que foram condenadas,
solidariamente, as partes rés.
Recurso desprovido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 133/138, com embargos de
declaração rejeitados a fls. 143, acrescenta-se que a presente demanda foi julgada nos
seguintes termos: “Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta JULGO
PROCEDENTE a presente ação e o faço para DECLARAR a inexistência da relação
jurídica entre as partes e a inexigibilidade do débito no valor de R$1.795,25 (hum mil e
setecentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos) referente ao contrato n°
68702027968 e do débito no valor e R$2.471,56 (dois mil quatrocentos e setenta e um reais
e cinquenta e seis centavos) relativo ao contrato n°5140040328502000, bem como
determinar a exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito referente as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011632-77.2019.8.26.0248 -Voto no
3
esses débitos, CONDENAR, olidariamente, as empresas requeridas ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (oito mil reais), corrigida
monetariamente pela Tabela do Tribunal de Justiça a partir desta data, conforme Súmula
362, do Superior Tribunal de Justiça, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês (art. 406, do Código Civil/2002 c/c art. 161, §1o, do Código Tributário Nacional), a
contar desta data. E, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução
do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sucumbente
integralmente, considerando a Súmula no 326 do STJ, arcarão as rés solidariamente com as
custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios da parte contrária
fixados em 20% da condenação, com base do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
Por fim, em razão da procedência do pedido inicial, ratificam-se os efeitos da tutela
anteriormente concedida.”.
Apelação da parte autora (fls. 145/149), sustentando que o
valor da indenização deve ser majorado para R$10.000,00 contra cada ré.
O recurso foi processado, com resposta das partes apeladas
(fls. 152/159 e 167/171), impugnando a gratuidade da justiça da parte apelante e, no
mérito, sustentando a manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte autora apelante é que o
recurso seja provido, a r. sentença reformada, para majorar o valor da indenização por
danos morais.
2. A apelação, nos termos em que oferecida, devolveu ao
conhecimento deste Eg. Tribunal de Justiça, apenas e tão-somente, as deliberações da r.
sentença efetivamente impugnadas, por força dos arts. 1.008, 1.010 e 1.013, do CPC/2015,
ou seja, no tocante ao pedido de majoração da indenização por danos morais.
A r. sentença recorrida não foi impugnada na parte em que,
reconhecendo a ilicitude da inscrição do nome da parte autora em cadastro de
inadimplentes, por débito inexigível, condenou os requeridos ao pagamento de indenização
por danos morais
Em sendo assim, essas deliberações da r. sentença recorrida,
não atacadas por recurso, não foram devolvidas ao conhecimento deste Eg. Tribunal, visto
que com ela as partes se conformaram.
Nesse sentido, quanto à limitação do conhecimento e
julgamento à matéria efetivamente impugnada no apelo, as notas de Nelson Nery Junior e
Rosa Maria de Andrade Nery: (a) “Extensão da substituição. A substituição pode ser total
ou parcial, conforme a impugnação for total ou parcial. O efeito substitutivo do recurso só
atinge a parte do recurso que for conhecida pelo tribunal. No mais, remanesce íntegra a
decisão (ou parte dela) que não sofreu impugnação ou cuja parte do recurso não foi
conhecida pelo tribunal.” (“Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei
13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p. 2047, nota 4 ao art. 1.008, o destaque
sublinhado não consta do original); (b) “Fundamentação. O apelante deve dar as razões,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011632-77.2019.8.26.0248 -Voto no
4
de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença
recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(“Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a
tiragem, RT, 2015, p. 2055, nota III:7 ao art. 1.010, o destaque sublinhado não consta do
original); e (c) “Devolução. O efeito devolutivo da apelação faz com que seja devolvido ao
tribunal ad quem o conhecimento de toda a matéria efetivamente impugnada pelo apelante
em suas razões de recurso. Recurso ordinário por excelência, a apelação tem o maior
âmbito de devolutividade dentre os recursos processuais civis. A apelação presta-se tanto á
correção dos errores in iudicando quanto aos errores in procedendo, com a finalidade de
reformar (função rescisória) ou anular (função rescindente) a sentença, respectivamente. O
apelo pode ser utilizado tanto para a correção de injustiças como para a revisão e reexame
de provas. A limitação do mérito do recurso, fixada pelo efeito devolutivo, tem como
consequências: a) limitação do conhecimento do tribunal, que fica restrito à matéria
efetivamente impugnada (tantum devolutum quantum appellatum); b) proibição de
reformar para pior; c) proibição de inovar em sede de apelação (proibição de
modificar a causa de pedir ou o pedido.” (“Comentários ao Código de Processo Civil
Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p. 2067, nota 2 ao art. 1.013,
o destaque sublinhado não consta do original).
3. A pretensão da parte apelada de revogação do benefício da
gratuidade da justiça concedida à parte apelante não pode ser conhecida.
A r. decisão na qual o MM Juízo da causa deferiu os
benefícios da gratuidade de justiça à autora (fls. 29/30) permaneceu irrecorrida até a
apresentação de resposta pela apelada ao recurso de apelação interposto pela autora.
Como o pedido deduzido nas contrarrazões de revogação do
benefício da gratuidade da justiça, deferido em r. decisão anterior à prolação da r. sentença,
que permaneceu irrecorrida, não está fundamentado em qualquer fato novo, de rigor, o
reconhecimento de que se consumou a preclusão (CPC/2015, art. 223) em relação ao tema,
circunstância esta impeditiva da reiteração do pedido, pois “é vedado à parte discutir no
processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão” (art. 507, do
CPC/2015), porquanto somente a alteração da situação financeira da parte apelante autoriza
pedido de revogação do benefício anteriormente deferido, por decisão irrecorrida.
Nesse sentido, para a hipótese análoga de pedido de
concessão de benefício, anteriormente indeferido, por decisão irrecorrida, sem
demonstração da alteração financeira, a orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ:
“DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto de decisão que negou seguimento
ao recurso especial manifestado pela FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
DAS PREFEITURAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FESEMPRE, com
fundamento no art. 105, III, alíneas a e c, da Constituição Federal, contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado (fls. 281e): APELAÇÃO
CÍVEL
-
PRELIMINAR
DE
OFÍCIO
-
GRATUIDADE
JUDICIÁRIA
-
INDEFERIMENTO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IRRECORRIDA - RENOVAÇÃO
DO PEDIDO EM SEDE RECURSAL - ALEGAÇÃO DE FATO NOVO -
INEXISTÊNCIA
-
APRECIAÇÃO
DA
MATÉRIA
-
IMPOSSIBILIDADE
-
PRECLUSÃO - ART. 473 DO CPC - DESERÇÃO CONFIGURADA - RECURSO NÃO
CONHECIDO. A renovação do pedido de gratuidade judiciária nas razões de apelo, o qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011632-77.2019.8.26.0248 -Voto no
5
fora objeto de anterior indeferimento pelo juízo singular, em decisão interlocutória
irrecorrida, sem abordagem de qualquer fato novo, inviabiliza a apreciação da matéria em
sede recursal, eis que sedimentada pela preclusão, impondo-se, portanto, o decreto de
deserção. Nas razões do recurso especial (fls. 297/307e), sustenta a agravante, além de
dissídio entre julgados, violação do art. 4o da Lei 1.060/50, ao argumento de que há
documentos nos autos comprovando o seu estado de pobreza, no sentido legal, por ser
entidade sem fins lucrativos, não podendo arcar com as despesas processuais e honorários
de sucumbência. Ressalta que não lhe foi dada a oportunidade de proceder ao preparo das
custas. Ausentes as contrarrazões e negado seguimento ao recurso especial (fls. 291/293e),
foi interposto este agravo. Decido. O recurso não merece prosperar. É que o
entendimento firmado no acórdão recorrido no sentido de que a renovação do
pedido de gratuidade judiciária nas razões de apelação, o qual fora objeto de anterior
indeferimento pelo Juízo singular, em decisão interlocutória irrecorrida, sem
abordagem de qualquer fato novo, inviabiliza a apreciação da matéria em sede
recursal, eis que sedimentada pela preclusão, impondo-se a deserção - está de acordo
com a pacífica jurisprudência desta Corte. Com efeito, o tema foi apreciado pela
Primeira Seção nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL
EMBARGOS À
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA NOVO PLEITO PRECLUSÃO LEI 1.060/50. 1. O STJ tem entendido
que, para a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, basta a declaração, feita pelo
interessado, de que sua situação econômica não permite vir a juízo sem prejuízo de seu
sustento e de sua família. 2. O benefício pode ser requerido a qualquer tempo e fase
processual, não estando sujeito, portanto, à preclusão. Contudo, formulado e
indeferido o pedido, sem que a parte tenha recorrido da decisão, somente a alteração
da situação financeira do requerente autoriza novo pleito. 3. Recurso especial
conhecido em parte e, nessa parte, improvido. (REsp 723.751/ RS, Rel. Min. ELIANA
CALMON, Segunda Turma, DJ 6/8/07) Nesse contexto, verifica-se que o acórdão
recorrido encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência deste Tribunal,
atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ. Além disso, para se chegar à conclusão diversa
acerca da real situação do agravante, seria necessário o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que não se coaduna com a via especial, a teor da Súmula 7/STJ: "A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". Ante o exposto, nego
provimento ao agravo de instrumento.” (Ag 1380265/MG, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima,
data da publicação: 30/09/2011, o destaque não consta do original).
4. Mantém-se a r. sentença, no que concerne ao valor da
indenização por danos morais, na quantia de R$10.00,00, com incidência de correção
monetária a partir do arbitramento, a que foram condenadas, solidariamente, as partes rés.
4.1. Pelas razões supra expostas, está revestida pela preclusão
a r. sentença, na parte em que reconheceu a responsabilidade dos réus pela inscrição
indevida do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, bem como na parte em
que os condenou, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais.
4.2. Quanto à quantificação da indenização por danos morais,
adota-se a seguinte orientação: (a) o arbitramento de indenização por dano moral
reconhecido deve considerar a condição pessoal e econômica do autor, a potencialidade do
patrimônio do réu, bem como as finalidades sancionadora e reparadora da indenização,
mostrando-se justa e equilibrada a compensação pelo dano experimentado, sem implicar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011632-77.2019.8.26.0248 -Voto no
6
em enriquecimento sem causa do lesado; e (b) “a fixação do valor da indenização, devida a
título de danos morais, não fica adstrita aos critérios do Código Brasileiro de
Telecomunicações” (STJ-4a Turma, AgRg no Ag 627816/MG, rel. Min. Fernando
Gonçalves, v.u., j. 03/02/2005, DJ 07.03.2005 p. 276, , conforme site do Eg. STJ).
4.3. “Quanto ao emprego do salário mínimo como critério de
indexação do valor da indenização, o recurso merece parcial acolhida. Reproduzo, por
esclarecedora, a ementa do RE 409.427- AgR, Relator Ministro Carlos Velloso:
"CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO: SALÁRIO-MÍNIMO. C.F., art. 7o, IV. I. -
Indenização vinculada ao salário-mínimo: impossibilidade. C.F., art. 7o, IV. O que a
Constituição veda -- art. 7o, IV -- é a fixação do quantum da indenização em múltiplo de
salários-mínimos. STF, RE 225.488/PR, Moreira Alves; ADI 1.425. A indenização pode
ser fixada, entretanto, em salários-mínimos, observado o valor deste na data do julgamento.
A partir daí, esse quantum será corrigido por índice oficial. II. - Provimento parcial do
agravo: RE conhecido e provido, em parte." Cito, no mesmo sentido, os REs 270.161,
Relatora Ministra Ellen Gracie; 225.488, Relator Ministro Moreira Alves; e 338.760
Relator Ministro Sepúlveda Pertence. Assim, frente ao art. 557, § 1o-A, do CPC, dou
parcial provimento ao recurso apenas para desvincular o quantum indenizatório do valor do
salário mínimo, devendo ser considerado o vigente na data da condenação, a ser atualizado
monetariamente pelos índices legais. Publique-se. Brasília, 26 de outubro de 2004.
Ministro CARLOS AYRES BRITTO Relator” (RE 430411 / RJ, rel. Min. Carlos Ayres
Britto, DJ 30/11/2004 PP-00110, conforme site do Eg. STF).
“A correção monetária do valor da indenização do dano
moral incide desde a data do arbitramento” (Súmula 362/STJ).
4.4. Considerando-se os parâmetros supra indicados e
buscando assegurar à parte lesada a justa reparação, sem incorrer em enriquecimento
ilícito, mostra-se, na espécie, razoável a fixação da indenização de danos morais na quantia
de R$ 10.000,00, correspondente a aproximadamente 10 salários mínimos no valor vigente
atualmente, com incidência de correção monetária a partir deste julgamento.
Observa-se que, na data deste julgamento, o valor do salário
mínimo é de R$ 1.045,00.
5. Embora desprovido o recurso, como não existem
honorários fixados anteriormente pela r. sentença apelada, incabível, no caso dos autos, a
majoração da verba honorária, por sucumbência recursal, com fundamento no art. 85, §11,
do CPC/2015.
Nesse sentido, a orientação extraída do site do Eg. STJ: “A
majoração da verba honorária sucumbencial recursal, prevista no art. 85, § 11, do
CPC/2015, pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos: a) decisão
recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do novo Código
de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em
honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso” (Tese no
04, da Edição n. 129: Dos Honorários Advocatícios II, Jurisprudência Em Teses, o
destaque não consta do original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011632-77.2019.8.26.0248 -Voto no
7
6. Em resumo, o recurso deve ser desprovido.
O presente julgamento não afronta as normas constitucionais
e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em conformidade com a
orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator